Tribunal: STF
Processo: ARE 1385444
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Fixados os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais concordou o exequente, formando-se a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema, pois ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE nº 730462). Agravo interno desprovido” (eDOC 13, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a utilização da TR como índice de correção monetária é equivocado.



    Alega-se que a questão é matéria de ordem pública e não se sujeita, portanto, aos efeitos da coisa julgada.



    Argumenta-se que a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE (eDOC 19 - ID: 11).



    Determinado o retorno dos autos para a a aplicação do tema 1.170 da repercussão geral (eDOC 62), o Tribunal de origem entendeu que o precedente nãos e aplicaria ao caso, pois na espécie o precatório já teria sido pago, conforme acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170 (RE 1.317.982/ES). CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 (RE 870.947). INAPLICABILIDADE DAS TESES. DISTINÇÃO. INOVAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELO CREDOR APÓS A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DE VALOR PAGO. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 924, II, DO CPC. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. No julgamento do RE 1.317.982/ES, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 1.170: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). 2. A ratio decidendi no julgamento do RE 1317982 abrange a desconstituição do título judicial que tenha adotado critério de correção monetária diverso daquele fixado do RE 870.947 (Tema n. 810/RG). 3. Conforme orientação consolidada, é devida a alteração, nas situações jurídicas pendentes, dos critérios de atualização dos cálculos estabelecidos em decisão transitada em julgado, a fim de adequá-las ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947. 4. A questão jurídica analisada pelo STF no Tema 1.170 da repercussão geral distingue-se da matéria controvertida na execução, porquanto a pretensão do exequente é a revisão de obrigação extinta pelo pagamento, com a inscrição de quantias resultantes da substituição da TR pelo IPCAE, como índice de correção monetária, em requisitório complementar. 5. É vedada constitucionalmente a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Inteligência do art. 100, § 8º, 1ª parte, da Constituição Federal. 6. Quando encerrada a execução pela satisfação da obrigação, inviável a inovação da pretensão executória (art. 924, II, do CPC). 7. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.030, inciso II do CPC. Acórdão mantido” (eDOC 65 – ID: c2f8f883, p. 31-32)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, consignou que não seria possível a revisitação da discussão sobre o valor do débito, com o objetivo de alterar o índice de atualização monetária, posto que o precatória já teria sido pago, não sendo viável a expedição de precatório complementar no caso em análise. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Embora a orientação consolidada consigne acerca da possibilidade de aplicação dos juros moratórios previstos na Lei n. 11.960/2009 (na forma do definido no Tema 810) às execuções em que houve determinação expressa de incidência de parâmetro diverso, a ratio decidendi, no julgamento do RE 1317982, abrange a desconstituição do título judicial que tenha adotado critério de correção monetária distinto daquele fixado no Tema 810.



    (...)



    Portanto, do inteiro teor, depreende-se que a alteração dos critérios de atualização, estabelecidos em decisão transitada em julgado, não ofende a coisa julgada, isso porque a aplicação da legislação superveniente alcança situações jurídicas pendentes.



    (...)



    A questão jurídica analisada nestes autos, por outro lado, é distinta. A pretensão do exequente é revisar obrigação extinta pelo pagamento (ID: 16036706), com a inscrição de quantias resultantes da substituição da TR pelo IPCA-E, como índice de correção monetária, em requisitório complementar, ou seja, o credor busca a inovação da pretensão executória quando já satisfeito o crédito.



    (...)



    Na presente execução, os cálculos foram homologados e os valores, inscritos em ordem de pagamento, devidamente adimplidos. Veja-se que não há situação jurídica pendente para adequá-la ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947. A declaração de inconstitucionalidade proferida no Tema 810 da repercussão geral não alcança, desse modo, os credores, pois extinta a obrigação pelo pagamento. 



    A oposição ao valor do crédito exequendo e aos seus indexadores deve ocorrer, para ser deferido nos próprios autos da execução, antes da quitação da obrigação, pois o artigo 100, §8º, da Constituição Federal, veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. 



    Registro ainda que a controvérsia jurídica se distingue daquela discutida em sede de repercussão geral no Tema 1.170 porque o título ora executado não estabeleceu expressamente o indexador de atualização monetária a ser aplicado” (eDOC 65 – ID: c2f8f883, p. 33-36)



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou o mérito do ARE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, DJe 29.11.2024, no qual se assentou que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Eis o acórdão deste precedente:



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória” (ARE 1491413 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2024)



    Em complemento, julgou-se o RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, DJe 02.12.2024, em que se assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. Confira-se a ementa deste julgado:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE 1505031 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2024)



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado se mostra em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente